Tribunal: TJMT
Processo: 0014748-58.2013.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Ún
ico
:

0014748-58.2013.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[YARA BEATRIZ SCHWEINBERGER - CPF: 544.764.370-87 (RECORRENTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), REBEKA VIEIRA - CPF: 986.611.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. PLEITO DE REFORMA PARA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTRAPOLAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO E DA INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. DESATENDIMENTO AO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença que não acolheu os pedidos realizados pela Recorrente, em sede de petição inicial, para que houvesse condenação do MUNICIPIO DE SINOP ao pagamento de horas extraordinárias em seu favor em razão de alegado labor além do período normal do cargo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, Referência CE-09, justificando o desacolhimento do pleito em razão da falta de provas.

2.

Em razões recursais, a Recorrente pleiteia a reforma da sentença argumentando que restou demonstrado no feito a ocorrência de horas extraordinários em razão da demonstração da reprodução xerográfica do livro ponto, bem como pela ausência de impugnação da Recorrida a prova apresentada. Assevera ainda que não caberia à Recorrente produzir provas sobre as horas extraordinárias realizadas por se tratar de “prova diabólica” e que à Recorrente subsídios sobre o labor além do período normal seria inacessível por inexistência de turno e/ou escala de trabalho, demonstrando sua hipossuficiência probatória. Sem contrarrazões.

3.
Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, em comprovar a jornada de trabalho extraordinária, tendo em vista que é fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

Isto porque competia a Recorrente demonstrar por meio de documentos idôneos e suficientes a extrapolação dos limites de sua jornada, ônus de que não se desincumbiu durante a fase instrutória, inclusive houve o pedido expresso de julgamento antecipado da lide (id. 72948965 – fls. 62) limitando-se a acostar na peça de ingresso, uma cópia de registro ponto sem comprovação do seu cumprimento. Outrossim, pela simples leitura dos registros apresentados, conforme já argumentado na sentença, não é possível se depreender demonstração de que realmente tenha ocorrido labor extraordinário passível de ser pago em favor da Recorrente.

5.

Da mesma forma, registra-se que a demonstração inequívoca por parte de quem pleiteia o pagamento de horas extras, por qualquer meio que seja, não configuraria prova diabólica ou de produção impossível por parte da Recorrente. Já o contrário, exigir que a Recorrida provasse a inocorrência de horas extras realizadas pela recorrente, é que equivaleria a conferir o ônus de provar fato negativo, o que não se pode admitir.

6.

Ainda, não há que se falar em hipossuficiência probatória do servidor para comprovar as horas extraordinárias por ele realizadas, visto que inúmeras poderiam ser as provas por ele apresentadas. Em idêntico sentido: “
(...) Compete ao servidor demonstrar o labor além da jornada e nos dias de folga, sob pena de improcedência dos pedidos, por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito (CPC/15, art. 373, I). (TJ-MG - AC: 10231120405130001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 28/01/0020, Data de Publicação: 31/01/2020)”
e ainda “
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TAPEJARA. PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. AUSÊNCIA DE PROVA DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS PRESTADAS ALÉM DAS QUE FORAM PAGAS. ADICIONAL NOTURNO, INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 5a C. Cível - 0001213-22.2019.8.16.0077 - Cruzeiro do Oeste - Rel.: Desembargador Carlos Mansur Arida - J. 10.08.2020) (TJ-PR - APL: 00012132220198160077 PR 0001213-22.2019.8.16.0077 (Acórdão), Relator: Desembargador Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 10/08/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2020)
”.

7.
Ante o exposto, a sentença de improcedência não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95
.

8.

Recurso conhecido e não provido.

9.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), tendo em vista que se fixados sobre o valor da causa, resultaria em quantia ínfima, ficando suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023